Tribunal: TCU
Processo: 017.335/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pela Fundação Universidade Federal de São Carlos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pela Fundação Universidade Federal de São Carlos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de interesse dos srs. Francisco Roberto Costa, Gregorio de Souza Gomes, José Roberto Marcatto, Joseli Aparecida Mendonça, Katia Regina Moreno Caiado, Leila Aparecida Lopes, Marcos Ferrari, Maria Aparecida Mello e Maria das Graças Gomes da Silva, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de interesse da sra. Maria Madalena dos Santos Dalo, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de São Carlos que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Maria Madalena dos Santos Dalo, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação.